Tribunal: STF
Processo: HC 218018
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILSON do Nascimento, Cibele Cristina dos Santos, Valmir Rodrigues dos Santos e Eloizo Gomes Afonso Duraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no REsp nº 1843264/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos artigos 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, 4º, alínea 'h', da Lei nº 4.898/95, 319 e 312 do Código Penal e dos artigos 90 e 92 da Lei de Licitações.



    Sustenta, em síntese, i) o efetivo prequestionamento pelas instâncias de origem sobre as teses de violação aos artigos 41 e 569 do CPP; ii) a comprovação da ausência de justa causa e da inépcia da inicial, ante a falta de descrição dos fatos e das condutas individualizadas; e iii) a possibilidade de reconhecer a inépcia da inicial até a sentença, nos termos do art. 569 do CPP.



    Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal nº 5005172- 57.2018.4.04.7209/SC e, no mérito, a concessão da ordem para restaurar a sentença que rejeitou a denúncia.



    Liminar indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 41 E 569 DO CPP. TESES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 1. A tese defensiva referente aos arts. 41 e 569 do CPP não foi objeto de discussão e debate no acórdão recorrido, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração, mostrando-se inviável a sua análise nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 282/STF. 2. A hipótese dos autos é diversa daquela em que o Juízo de primeiro grau, apesar da denúncia já ter sido recebida, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidera a anterior decisão e rejeita a peça acusatória ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a instrução probatória já havia sido ultimada: a inicial acusatória foi recebida, foram apresentadas as respostas dos acusados e cumprido o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que houve o afastamento das preliminares levantadas, inclusive a relativa à inépcia da denúncia, tendo sido realizadas diversas audiências, bem como apresentadas as alegações finais pelas partes, razão pela qual se mostra descabida a revisão, pelo mesmo Magistrado, da decisão anterior de recebimento da inicial acusatória, pois operada a preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a análise da denúncia evidencia lastro mínimo de autoria e materialidade quanto aos crimes imputados aos pacientes. Confira-se:



    “RÉUS ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO Sócios-administradores da empresa SP ALIMENTAÇÃO à época da contratação, certamente deram encaminhamento à fraude perpetrada em conluio com os administradores de Jaraguá do Sul (ora réus) e seus prepostos/representantes (que figuram igualmente no pólo passivo). 



    Frustrando, mediante ajuste ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 



    Insta salientar que, as modificações ou vantagens, em especial, as prorrogações contratuais, em favor da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, foram pactuados, sem autorização do ato convocatório da licitação. O contratado (empresa) através de seus sócios-administradores que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, se beneficiaram, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais. 



    Concluindo foram beneficiários do superfaturamento do contrato, enfim dos recursos federais desviados, em decorrência dos valores pagos a maior à empresa SP ALIMENTOS - que evidentemente, revertem aos seus "proprietários", que se locupletaram ilicitamente.



    (...)



    RÉUS AMAURI FERREIRA LEONEL e CIBELE CRISTINA DOS SANTOS 



    Atuaram como representantes comerciais/legais da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, subscrevendo/assinando o contrato administrativo n.º 292/2005, bem como os seus aditivos, contribuindo para que a prática ilícita perdurasse, ocasionando no prejuízo dos cofres públicos



     Insta salientar que, as modificações ou vantagens, em especial, as prorrogações contratuais, em favor da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, foram pactuados, sem autorização do ato convocatório da licitação. 



    De forma individual, Amauri Ferreira Leonel assinou o contrato e os três primeiros aditivos. Já a ré Cibele foi a responsável pela subscrição a partir do quarto termo aditivo do contrato. 



    Ao atuarem como representantes comerciais da empresa, subscrevendo o contrato e aditivos, concorreram para que os recursos federais fossem desviados para terceiros se enriquecessem ilicitamente. 



    Inadmissíveis são as condutas inidôneas do ex-prefeito, da ex-vice prefeita, dos servidores municipais e de terceiros que concorreram para as práticas delitivas demonstradas pelas provas anexas e que servem de base para a propositura desta ação penal, ao se locupletarem, mediante o desvio de verbas públicas federais, causando prejuízos aos cofres públicos.



     Assim, de forma livre e consciente e em comunhão de esforços e unidade de desígnios os denunciados ROSIMEIRE PUCCINI VASEL, MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI, ANÉSIO LUIZ ALEXANDRE, ADRIANA BRAUN, IVANI BRSCH FROEDER, MARIA CECÍLIA BEVERVANÇO DE LIMA, VIVIAN MERY SOUZA PEREIRA, apropriaram-se de dinheiro público, em razão do cargo que ocupavam, mediante a prática de desvio, favorecendo terceiros (NÉDIO DOMINGOS VITÓRIO, AMAURI FERREIRA LEONEL e CIBELE CRISTINA DOS SANTOS, representantes comerciais da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO, sócios-administradores da empresa SP ALIMENTAÇÃO LTDA). Frustraram mediante ajustes ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para outrem (SP Alimentação e Serviços Ltda), vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. ROSIMEIRE PUCCINI VASEL, MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI, ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS e VILSON DO NASCIMENTO, NÉDIO DOMINGOS VITÓRIO, AMAURI FERREIRA LEONEL e CIBELE CRISTINA DOS SANTOS, firmaram prorrogações contratuais, em favor da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, foram pactuados, sem autorização do ato convocatório da licitação” (Doc. 2 fls 26/27).



    Nesse sentido, destaco o julgamento do Habeas corpus 101.286/MG, de minha relatoria, Dje 25/8/2011, no qual esta Corte assim decidiu acerca de crimes imputados a administradores de empresas: 



    “Não [é] inepta a denúncia que contém descrição mínima dos fatos imputados aos acusados, principalmente considerando tratar-se de crime imputado a administradores de sociedade, não exigindo a doutrina ou a jurisprudência descrição pormenorizada da conduta de proprietário e administrador da empresa, devendo a responsabilidade individual de cada um deles ser apurada no curso da instrução criminal”



    Quanto ao pretendido restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A hipótese dos autos é diversa daquela em que o Juízo de primeiro grau, apesar da denúncia já ter sido recebida, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidera a anterior decisão e rejeita a peça acusatória ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, a instrução probatória já havia sido ultimada: a inicial acusatória foi recebida, foram apresentadas as respostas dos acusados e cumprido o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que houve o afastamento das preliminares levantadas, inclusive a relativa à inépcia da denúncia, tendo sido realizadas diversas audiências, bem como apresentadas as alegações finais pelas partes, razão pela qual se mostra descabida a revisão, pelo mesmo Magistrado, da decisão anterior de recebimento da inicial acusatória, pois operada a preclusão pro judicato.”



    Como visto, a questão alusiva à inépcia da denúncia teria sido levantada pelo Juízo por ocasião do encerramento da instrução. Sob esse enfoque, a decisão do STJ que afastou tal possibilidade está harmonizada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,



    (...)



    “2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente.



    (...) (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe-24-05-2022)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem no presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente